Tribunal: TJDFT
Processo: 0063038-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063038-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AQUILEIA IRMA CORTESE MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de ação ajuizada objetivando recomposição de perdas inflacionárias em caderneta de poupança. Por meio do despacho de ID no 8787034, determinou-se que os autos aguardem, em Secretaria, o posicionamento do excelso STF sobre o pagamento da correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. Digitalizados os autos, o apelante peticionou noticiando o falecimento da recorrida. Para comprovar o referido fato, juntou a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união de ID no 44749379, em que consta a informação de que o titular do CPF 493.146.291-04 faleceu. Diante disso, foi determinada a intimação dos advogados da apelada para se manifestar sobre tal alegação. Do seu turno, conforme a certidão de ID no 45410110, decorreu o prazo, sem manifestação. No entanto, observa-se dos dados do processo, que a intimação foi direcionada ao causídico Manoel Lopes de Sousa, quando, por meio da petição de ID no 8787043, a apelada requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada Maria Aline Martins de Andrade Aragão, que também figura como procuradora da referida parte (ID no 8786985). Por isso, reitere-se a publicação do despacho de ID no 44836308, desta feita, em nome da citada causídica. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator